Tribunal: TJMT
Processo: 1011282-35.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011282-35.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Registrado na ANVISA, Não padronizado]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS MONTEIRO DA COSTA - CPF: 780.893.441-00 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO -
MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS -

NECESSIDADE E URGÊNCIA COMPROVADAS POR
LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO - DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE - ARTS. 6o E 196 DA CF - PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA - RECURSO PROVIDO
.

A Constituição Federal, em seus artigos 6o e 196, estabelece o dever da Administração Pública de propiciar a todos o exercício de seu direito à saúde, atendendo a um dos pilares da República Federativa do Brasil, qual seja, a dignidade da pessoa humana
.

Demonstrada a necessidade e urgência do tratamento prescrito pelo médico que assiste o paciente, bem como a sua impossibilidade econômica de custeá-lo, deve ser deferida a tutela de urgência, eis que presentes os requisitos previstos n
o art. 300 do CPC, determinando-se ao
ente federativo responsável pela prestação da assistência à saúde,
à luz das regras de repartição de competência do SUS e da orientação do Tema 793/STF, o fornecimento da medicação pleiteada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por Luiz Carlos Monteiro da Costa contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT que, nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência no 1003063-12.2023.8.11.0007
,
indeferiu a tutela de urgência pleiteada nos seguintes termos:

(...) Pelo exposto, sempre frisando o caráter provisório, precário e contemporâneo (atualidade) desta decisão,
INDEFERE-SE O PEDIDO
de tutela provisória de urgência antecipada, pela ausência dos requisitos ensejadores da medida pleiteada, conforme acima fundamentado.

IV DELIBERAÇÕES FINAIS
. No mais, à SECRETARIA para:

1.

INTIMAR
a parte-autora da presente decisão (
considerando as peculiaridades do caso e o possível interesse recursal, TAMBÉM via TELEFONE,
CERTIFICANDO
), bem como para que junte aos autos laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, acerca da imprescindibilidade ou necessidade deste tratamento específico (medicamento NINTEDANIBE 150 MG), assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, das alternativas medicamentosas fornecidas pelo SUS;

2.
INTIMAR da presente decisão e CITAR o Estado de Mato Grosso e o Município de Alta Floresta/MT, tanto para ciência e providências práticas quanto para RESPONDEREM (inclusive CONTESTAREM), no prazo de 30 (trinta) dias (cf. arts. 355 e 183, ambos do CPC);

a.
Na hipótese de a contestação apresentar preliminares, documentos, fatos ou argumentos novos, INTIMAR a parte-autora para impugnação no prazo legal ou, se for o caso, especificar as provas que pretende produzir/requerer o que entender de direito;

b.
Após, considerando o conteúdo processual, ao Ministério Público para manifestação;

3.

Juntando a parte-autora aos autos laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, acerca da imprescindibilidade ou necessidade deste tratamento específico (medicamento NINTEDANIBE 150 MG), assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, das alternativas medicamentosas fornecidas pelo SUS
, devem os autos ser imediatamente conclusos para análise;

4.
Após manifestações ou decurso de prazo, conclusos, COM AVISO PESSOAL”.
(Id. 168648161 - Pág. 76).

Em suas razões o agravante alega que
possui
diagnóstico de Fibrose Pulmonar (CID: J84.1), evoluindo com piora progressiva, segundo descrição médica feita pela Dra. Solange de Morais Montanha (CRM-MT 3523), sendo que tal doença é considerada de prognóstico ruim com falta de
“ar”
como sintoma característico, por isso, torna a qualidade de vida prejudicada de forma progressiva, tolhendo todas as atividades da vida do paciente, o qual é hipossuficiente na forma da lei.

Aduz que o tratamento para a doença da qual é portador é de elevado custo e que está demonstrado em
laudo médico a necessidade do medicamento
Nintedanibe (150 mg/ duas vezes ao dia), por tempo indeterminado
(Id.
114885106
),
para manutenção e controle de sua saúde e qualidade de vida, o qual conta com
aprovação pela

ANVISA
.

Com essas razões, requer o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja imediatamente disponibilizado o medicamento Nintedanibe 150 mg ao agravante, por tempo indeterminado e em quantidade prescrita pela equipe médica, sob pena de bloqueio de verbas públicas (Id. 168648161 - Pág. 10).

O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido (id. 169524659).

Devidamente intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões (id. 175041684).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso (id.176045163).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por Luiz Carlos Monteiro da Costa contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT que, nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência no 1003063-12.2023.8.11.0007, indeferiu a tutela de urgência pleiteada nos seguintes termos:

(...) Pelo exposto, sempre frisando o caráter provisório, precário e contemporâneo (atualidade) desta decisão,
INDEFERE-SE O PEDIDO
de tutela provisória de urgência antecipada, pela ausência dos requisitos ensejadores da medida pleiteada, conforme acima fundamentado.

IV DELIBERAÇÕES FINAIS
. No mais, à SECRETARIA para:

1.

INTIMAR
a parte-autora da presente decisão (
considerando as peculiaridades do caso e o possível interesse recursal, TAMBÉM via TELEFONE,
CERTIFICANDO
), bem como para que junte aos autos laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, acerca da imprescindibilidade ou necessidade deste tratamento específico (medicamento NINTEDANIBE 150 MG), assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, das alternativas medicamentosas fornecidas pelo SUS;

2.
INTIMAR da presente decisão e CITAR o Estado de Mato Grosso e o Município de Alta Floresta/MT, tanto para ciência e providências práticas quanto para RESPONDEREM (inclusive CONTESTAREM), no prazo de 30 (trinta) dias (cf. arts. 355 e 183, ambos do CPC);

a.
Na hipótese de a contestação apresentar preliminares, documentos, fatos ou argumentos novos, INTIMAR a parte-autora para impugnação no prazo legal ou, se for o caso, especificar as provas que pretende produzir/requerer o que entender de direito;

b.
Após, considerando o conteúdo processual, ao Ministério Público para manifestação;

3.

Juntando a parte-autora aos autos laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, acerca da imprescindibilidade ou necessidade deste tratamento específico (medicamento NINTEDANIBE 150 MG), assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, das alternativas medicamentosas fornecidas pelo SUS
, devem os autos ser imediatamente conclusos para análise;

4.
Após manifestações ou decurso de prazo, conclusos, COM AVISO PESSOAL”.
(Id. 168648161 - Pág. 76).

O recurso, a meu ver, merece provimento.

De acordo com o art. 300 do CPC, para a concessão da tutela antecipada deve a parte demonstrar a probabilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
) e a presença de risco de lesão grave e de difícil reparação (
periculum in mora
).

Na hipótese
sub judice
, em que pese o entendimento do douto magistrado de primeiro grau, penso que estes requisitos restaram demonstrados a contento.

Ocorre que, em análise a
o caso dos autos, vislumbra-se a probabilidade do direito invocado pelo agravante, pois demonstrado que foi diagnosticado com Fibrose Pulmonar (CID J84.1), evoluindo com piora progressiva, e, em razão dessa condição clínica, necessita fazer uso do medicamento Nintedanibe 150mg por tempo indeterminado.

Restou demonstrada, também, a ineficácia de outros medicamentos para o tratamento da doença que acomete o agravante, como se vê do laudo médico emitido
pela Dra. Solange de Morais Montanha (CRM – MT 3523):
“(...) Somente existe no presente momento dois fármacos capazes de mudar a história natural da doença: pirfenidona e nintendanibe. Uma vez firmado o diagnóstico de FPI e sua gravidade, não há necessidade adicional de procedimentos para decidir se haverá resposta terapêutica ou não com o uso dessas medicações. A urgência de tratamento pode ser entendida tal qual um câncer: cada dia não tratado permite que a doença progrida; tal progressão segue até a morte; não há reversão da doença que se estabeleceu, ou seja, casa dia perdido de tratamento da doença é irrecuperável e cada degrau de gravidade da doença adicionado determina um sofrimento a mais para sempre ”.
(Id. 1686481616 - Pág. 21)

Ora, como se sabe, o direito à saúde é direito fundamental do ser humano reconhecido nos arts. 6o e 196 da Constituição Federal e, por esse motivo, assegurado constitucionalmente a toda a população, sendo dever do poder público prestá-lo a quem necessite e não pode arcar com os custos na rede privada em respeito, inclusive, ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que, tanto em causas individuais quanto coletivas, deve o Poder Público buscar preservar o direito fundamental à saúde, de acordo com o princípio da vida digna, que prevalece sobre as demais normas, especialmente nos casos de prioridade, veja-se:

RECURSO ESPECIAL. SUS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PACIENTE COM MIASTENIA GRAVIS. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. INCIDÊNCIA DO MEIO DE COERÇÃO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. 1. Ação objetivando a condenação da entidade pública ao fornecimento gratuito dos medicamentos necessários ao tratamento de miastenia gravis. 2.

O Sistema Único de Saúde-SUS visa a integralidade da assistência à saúde, seja individual ou coletiva, devendo atender aos que dela necessitem em qualquer grau de complexidade, de modo que, restando comprovado o acometimento do indivíduo ou de um grupo por determinada moléstia, necessitando de determinado medicamento para debelá-la, este deve ser fornecido, de modo a atender ao princípio maior, que é a garantia à vida digna.

3. Configurada a necessidade do recorrente de ver atendida a sua pretensão posto legítima e constitucionalmente garantida, uma vez assegurado o direito à saúde e, em última instância, à vida. A saúde, como de sabença, é direito de todos e dever do Estado. (...) 5. In casu, consoante se infere dos autos, trata-se de obrigação de fazer, consubstanciada no fornecimento do medicamento Mestinow 60 mg – 180 comprimidos mensais, de forma contínua, durante o período necessário ao tratamento, a ser definido por atestado médico, cuja imposição das astreintes no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) objetiva assegurar o cumprimento da decisão judicial e conseqüentemente resguardar o direito à saúde (...)" (AGRGRESP 189.108/SP, DJ de 02.04.2001). 7. Precedentes: REsp 699495/RS, Relator Min. LUIZ FUX, DJ 05.09.2005; REsp 775567/RS, DJ 17.10.2005 RESP no 212.346/RJ, DJ 04/02/2002; ROMS no 11.129/PR, DJ 18/02/2002; RESP no 212.346/RJ, DJ 04/02/2002; RESP no 325.337/RJ, DJ 03/09/2001; RESP no 127.604/RS, DJ 16/03/1998. 8. À luz do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, valor erigido com um dos fundamentos da República, impõe-se a concessão dos medicamentos como instrumento de efetividade da regra constitucional que consagra o direito à saúde. 9. Agravo Regimental desprovido. (STJ, AgRg no REsp: 950725 RS 2007/0109230-8, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 6-5-2008, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18-6-2008). [Destaquei]

Evidente, portanto, a probabilidade do direito invocado, pois demonstrada, com base na documentação médica fundamentada e circunstanciada que acompanhada o feito, a necessidade do tratamento pleiteado para a preservação da saúde e qualidade de vida do agravante, o qual, entretanto, não dispõe de recursos econômicos para custeá-lo na rede privada, dada a sua hipossuficiência financeira.

Não fosse o bastante, também resta indubitável a presença do requisito relativo ao
periculum in mora
, pois, como demonstrado pelo médico que assiste o agravante, a falta do tratamento com o uso contínuo da medicação solicitada poderá levar ao agravamento de seu quadro clínico ou mesmo ao seu óbito pela doença.

Nesse sentido, veja-se o
trecho do laudo médico, subscrito pela Dra. Verônica Patrícia da Costa Oliveira – CRM /MT 11252:

“(...)A urgência de tratamento, pode ser entendida tal qual um câncer: cada dia não tratado permite que a doença progrida; tal progressão segue até a morte; não há reversão da doença que se estabeleceu, ou seja, cada dia perdido de tratamento da doença é irrecuperável e cada degrau de gravida da doença adicionado determina um sofrimento a mais para sempre.
Indico a medicação Nintedanibe que é imprescindível e urgente

(id.114885106 – processo originário).

Nesse contexto, ressalto, por oportuno, que o atestado médico de profissional devidamente habilitado constitui prova suficiente para embasar a pretensão da parte autora, bem como para demonstrar a adequação do fármaco requerido para a doença que a acomete.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“
EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – CRIANÇA – DIAGNÓSTICO DE ESQUIZOFRENIA –
FÁRMACOS –CANABIDIOL E OUTROS – NÃO INTEGRAM A LISTA DO SUS – LAUDO MÉDICO E RECEITUÁRIO – COMPROVAÇÃO
– DIREITO À VIDA E À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMEIRAMENTE, PELO ESTADO DE MATO GROSSO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios. O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e de cirurgias indispensáveis ao cidadão. (N.U 1016792-63.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/01/2023, Publicado no DJE 10/02/2023)

Portanto, malgrado o entendimento exposto pelo juízo
a quo
, penso que restaram demonstrados os requisitos legais necessários para a concessão da tutela provisória no caso concreto, devendo ser reformada a decisão recorrida e determinado ao Estado de Mato Grosso, por ser o ente responsável à luz das regras de repartição de competência do SUS e da orientação do Tema 793/STF, o fornecimento da medicação pleiteada pelo agravante.

Desse modo,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
Luiz Carlos Monteiro da Costa
para, confirmando a antecipação da tutela recursal antes deferida, determinar
que o Estado de Mato Grosso, no prazo de (10) dias, providencie o fornecimento da medicação
Nintedanibe 150 mg
ao
recorrente, conforme prescrição médica e sem preferência à marca comercial específica, sob pena de bloqueio de verbas públicas, a ser realizado pelo juízo de primeira instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023